Tribunal: TJMT
Processo: 1003303-80.2025.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003303-80.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GENUINO ACAI E GELATERIA LTDA - CNPJ: 31.359.153/0001-53 (APELANTE), ELAINE CARVALHO COSTA - CPF: 730.523.881-34 (APELANTE), EMANUELLY PEREIRA DA SILVA - CPF: 045.529.329-50 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELADO), DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), ELAINE CARVALHO COSTA - CPF: 730.523.881-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GENUINO ACAI E GELATERIA LTDA - CNPJ: 31.359.153/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:
ELAINE CARVALHO COSTA

APELADO
:
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. PESSOA JURÍDICA EXTINTA. EX-SÓCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO EM DESFAVOR DA EX-SÓCIA SEM PROVA DE TRANSFERÊNCIA PATRIMONIAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por ex-sócia contra sentença proferida em ação monitória que julgou procedente o pedido de cobrança de mensalidades de plano de saúde empresarial, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, determinou a exclusão da pessoa jurídica extinta do polo passivo e incluiu a apelante como sucessora processual, constituindo em seu desfavor o débito cobrado.

2.
A recorrente postulou, em sede recursal, a concessão da gratuidade da justiça e sustentou nulidade do prosseguimento da demanda, ilegitimidade passiva, necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e inexigibilidade da cobrança.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão consistem em saber: (i) se é cabível a concessão da gratuidade da justiça em grau recursal; (
ii
) se há nulidade no prosseguimento da ação em face da ex-sócia de pessoa jurídica extinta; (
iii
) se a inclusão da ex-sócia no polo passivo dependia da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; e (
iv
) se é possível constituir o débito em desfavor da ex-sócia, sem prova de patrimônio líquido positivo partilhado por ocasião da extinção regular da sociedade limitada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A gratuidade da justiça pode ser requerida em qualquer tempo ou grau de jurisdição, incumbindo ao relator sua apreciação quando formulada em fase recursal, sendo cabível o deferimento quando presentes elementos suficientes de hipossuficiência econômica, com efeitos
ex
nunc
.

5.
Não se verifica nulidade processual no prosseguimento do feito, pois a recorrente compareceu espontaneamente aos autos, apresentou embargos monitórios e exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa, sem demonstração de prejuízo concreto.

6.
A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária, porque a controvérsia não decorre de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, mas da extinção da sociedade empresária e da eventual sucessão material e processual da ex-sócia.

7.
A extinção regular da pessoa jurídica não autoriza, por si só, a responsabilização patrimonial automática da ex-sócia, porquanto a autonomia patrimonial da sociedade limitada subsiste após a baixa, e a responsabilidade do sócio permanece restrita aos limites legais do tipo societário.

8.
Encerrada a liquidação, o credor não satisfeito somente pode exigir dos sócios o pagamento do crédito até o limite da soma por eles recebida em partilha, nos termos do art. 1.110 do Código Civil, incumbindo à parte autora comprovar a efetiva transferência patrimonial apta a justificar a cobrança direta.

9.
No caso concreto, as mensalidades cobradas referem-se a período posterior à extinção formal da pessoa jurídica contratante, e não há prova de dissolução irregular nem de que a apelante tenha recebido bens, valores ou direitos na partilha social.

10.
Ausente demonstração de patrimônio líquido positivo efetivamente transferido à ex-sócia, inexiste lastro jurídico para a constituição do débito em seu desfavor, sendo inviável converter a responsabilidade limitada da sociedade em responsabilidade pessoal automática da apelante.

11.
Reconhecida a impossibilidade de constituição do débito em face da apelante, ficam prejudicadas as demais teses recursais relativas à rescisão contratual automática, à liquidez do débito e à juntada posterior de
documentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso conhecido e provido.

13.
Gratuidade da justiça recursal deferida.

14.
Sentença reformada para julgar improcedente a ação monitória em relação à apelante, com inversão do ônus sucumbencial.

Teses de julgamento:

1.
“Inexiste nulidade no prosseguimento da demanda em face da ex-sócia, pois seu comparecimento espontâneo aos autos, com a apresentação de embargos monitórios, demonstrou o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando a controvérsia se refere à extinção da sociedade empresária e à eventual sucessão material e processual.”

2.
“Em sociedade limitada regularmente extinta, a responsabilização patrimonial da ex-sócia por dívida social remanescente depende da prova de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva transferência em partilha, nos limites do art. 1.110 do Código Civil.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5o, LXXIV; Código de Processo Civil,
arts
. 85, §§ 2o e 11, 98, § 3o, 99, 110, 133 e seguintes, 373, I; Código Civil,
arts
. 49-A, 1.052 e 1.110.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.784.032/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 02.04.2019,
DJe
04.04.2019; TJMT, N.U 1041327-51.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Clarice Claudino da Silva, j. 10.02.2026, DJE 18.02.2026; TJDFT, 07039157520228070001, Rel. Sandra
Reves
, 2a Turma Cível, j. 22.03.2023, pub. 03.04.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-
se de
recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por ELAINE CARVALHO COSTA, contra a sentença (ID. 342517443 – Autos de Origem no 1003303-80.2025.8.11.0055), proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra-MT
, que, nos autos da Ação Monitória, julgou procedente o pedido inicial para reconhecer a exigibilidade do crédito cobrado pela autora, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e determinou a exclusão da pessoa jurídica extinta do polo passivo, com a inclusão da ex-sócia como sucessora processual.

A decisão recorrida
foi exarada nos seguintes termos:

“
Vistos.

Cuida-se de
ação monitória
ajuizada por
UNIMED VALE DO SEPOTUBA
em face de
GENUINO ACAI E GELATERIA LTDA
e como terceira interessada
ELAINE CARVALHO
COSTA
objetivando
o recebimento do valor atualizado de R$ 4.856,73 (quatro mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos), referente à contratação de serviços de plano de saúde empresarial.

Narra inicialmente que a requerida se tornou inadimplente com suas obrigações referentes à utilização dos serviços de plano de saúde deixando vencer quatro parcelas dos serviços referentes ao período de 04/2024 a 07/2024.

Recebida a inicial, a parte requerida foi citada em Id. 196018226 a terceira interessada apresentou embargos monitórios em Id. 198088613 alegando ilegitimidade passiva, inexigibilidade das prestações ante ao período de inexistência da empresa e ausência de liquidez do valor cobrado.

Impugnação juntada em Id. 200958731.

Oportunizada a produção de novas provas, as partes manifestaram pelo julgamento antecipado.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Incialmente, quanto à alegação de ilegitimidade passiva, analisando os autos, verifica-se que a empresa devedora foi formalmente extinta em 01/02/2024. Todavia, o ajuizamento da ação em 31/03/2025 não conduz à extinção do feito, pois a responsabilidade pelos débitos remanescentes da sociedade é atribuída aos sócios, que assumem a condição desucessores processuais conforme art. 779, II do Código de Processo Civil. Nesse sentido:

SUCESSÃO PROCESSUAL - Cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança – Dissolução da empresa executada após a constituição do débito - Decisão que indeferiu pedido de inclusão dos sócios da empresa no polo passivo – Condicionou o pedido à instauração do incidente análogo ao de desconsideração da personalidade jurídica – Inviabilidade – Empresa dissolvida e extinta regularmente - Ausência de personalidade jurídica a ser desconsiderada - Sucessão processual configurada, sendo desnecessária a instauração de incidente: - Na hipótese de a empresa executada encerrar suas atividades, mediante baixa de seu registro na Junta Comercial, a inclusão dos sócios no polo passivo da execução ocorrerá por sucessão processual, independente da instauração de incidente, visto não mais existir personalidade jurídica para ser desconsiderada. RECURSO PROVIDO(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2158142-39.2021.8.26.0000; Relator (a):Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos -5a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/01/2022; Data de Registro: 18/01/2022)

Sendo assim, deve-se excluir a pessoa jurídica extinta do polo passivo e incluir a ex-sócia como sucessora processual, prosseguindo o feito contra esta. Rejeito a preliminar suscitada.

Da inexigibilidade das prestações e da iliquidez do débito, consta nos autos o contrato de plano de saúde, notas fiscais e boletos vencidos e não pagos. Os documentos evidenciam a vigência contratual, sendo que o contrato de plano de saúde é detrato sucessivo, cuja vigência se presume enquanto não houver
manifestação expressa de rescisão por qualquer das partes. Assim, o simples inadimplemento por prazo superior a 30 dias não tem o condão de operar a extinção automática do contrato, sendo imprescindível a formalização da rescisão.

Do mesmo modo, o fato de a contratante ter efetuado o pagamento de mensalidades até fevereiro/2024 evidencia que o contrato permanecia em vigor, pois a continuidade dos pagamentos gera a presunção de manutenção contratual, já que a operadora mantém os serviços à disposição enquanto não cancelada formalmente a avença.

O fato de a empresa ter sido extinta em fevereiro de 2024, caberia à sócia (terceira interessada - ELAINE CARVALHO COSTA), realizar a comunicação e a rescisão contratual junto à operadora. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PLANO DE SAÚDE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REMUNERADA PELO PAGAMENTO DE MENSALIDADE E VALORES POR COPARTICIPAÇÃO – COBRANÇA DE VALORES REFERENTES OS MESES DE FEVEREIRO DE 2015 A FEVEREIRO DE 2017 – CANCELAMENTO DO PLANO NO MÊS DE ABRIL DE 2016 – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS ATÉ ENTÃO – AQUIESCÊNCIA DA AUTORA COM A CONCLUSÃO SENTENCIAL DE INEXIGIBILIDADE DE VALORES COBRADOS APÓS O CANCELAMENTO DO PLANO – VALORES ALEGADAMENTE REFERENTES À COPARTICIPAÇÃO NOS MESES SEGUINTES – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR INTEIRAMENTE PROCEDENTE O PEDIDO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a autora concorda com a limitação da exigibilidade de valores à data de cancelamento do plano de saúde,
e também
com a conclusão de que isso se deu em abril/2016, descabe a pretendida reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento de valores cobrados em períodos posteriores ao referido marco temporal. (N.U 1013647-46.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 09/02/2021,
Publicado
no DJE 01/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. ERRO MATERIAL SANADO DE OFÍCIO. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. O MERO INADIMPLEMENTO NÃO GERA RESCISÃO AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO. SERVIÇO EFETIVAMENTE UTILIZADO PELO SEGURADO INADIMPLENTE.
EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A condenação ao pagamento de verba sucumbencial atinente à reconvenção, bem como a qualificação do réu como beneficiário da Gratuidade de Justiça meramente referenciada no dispositivo da sentença implicam em erro material, uma vez que sequer foi apresentada reconvenção, tampouco consta pedido do réu pela concessão da benesse e, menos ainda, o respectivo deferimento pelo juízo de origem. O erro material poderá ser revisto de ofício, a qualquer tempo, pelo Tribunal. 2. A Lei 9.656/1998, em seu artigo 13, parágrafo único, inciso II, fixa a possibilidade de rescisão contratual pelo não pagamento por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. 2.1. O mero inadimplemento de parcela mensal não gera a rescisão automática do contrato de plano de saúde, sendo imprescindível anotificaçãodo devedor. 2.2. Revela-se exigível a cobrança das mensalidades inadimplidas, notadamente porque os dependentes do segurado usufruíram do serviço. 3. Apelação conhecida e não provida. Erro material sanado.

(Acórdão 1699535, 07054718320208070001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desse modo, a cláusula contratual que prevê rescisão após 30 dias de inadimplência não opera automaticamente. É necessária a notificação prévia da parte contratante, conforme art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98, o que foi observado pela credora em Id. 200958732.

Quanto à impugnação aos documentos juntados sem sede de impugnação, não são considerados como documentos novos ou inéditos ao processo já que visam apenas contrapor as alegações trazidas pela parte requerida. Vejamos:

RECURSOS INOMINADOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. POSSIBILIDADE. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.DOCUMENTOS UNILATERAIS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO
PROVIDOS. (N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024,
Publicado
no DJE 23/05/2024).

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. EX-SÓCIO QUE AGE EM NOME DA EMPRESA. FRAUDE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. 1. Nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, é lícito às partes a juntada extemporânea de prova documental para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo, ainda, admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não foi possível por motivo de força maior. Contudo, tem se admitido na jurisprudência a relativização de tal norma quando os documentos sejam indispensáveis à propositura da ação e não haja prejuízo ao contraditório. 2. No caso, os documentos juntados em réplica visam contrapor a alegação trazida pelo requerido em contestação de que a mercadoria referente ao negócio jurídico narrado nos autos não havia sido entregue, deste modo, plenamente possível sua apresentação posterior. 3. Não há a necessidade de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica em relação a ação de conhecimento na qual o apelado alega que o apelante, ex-sócio de empresa já extinta, aproveitando-se de possuir cártula de cheques desta, faz-se passar por representante da empresa para adquirir bens. 4. O ex-sócio que age como representante da empresa, apesar de não mais possuir poderes para tanto, uma vez que já houve a averbação de sua retirada da sociedade perante a junta comercial, possui responsabilidade solidária e ilimitada quanto aos débitos advindos do negócio jurídico por ele entabulado. 5. Apelação conhecida e não provida.

(Acórdão 1682957, 07265923620218070001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, afasto a preliminar suscitada.

O princípio do contraditório e ampla defesa encontram-se respeitados no caso sub judice, à guisa da citação regular e escorreita.

Cumpre consignar que o instituto do julgamento antecipado da lide encontra esteio no artigo 355 do Código de Processo Civil. É aplicável nas hipóteses de revelia e naquelas em que a discussão verse sobre matéria de direito ou sobre matéria de
direito e de fato, não havendo necessidade de se produzir prova em audiência, sendo o caso dos presentes autos a primeira hipótese.

Não havendo outras prejudicialidades, passo a análise do mérito.

Desta forma, não há que se falar em inexigibilidade da cobrança e ausência de liquidez, pois, ainda que não tenha havido utilização dos serviços, o contrato permaneceu vigente e os beneficiários tinham à disposição toda a cobertura contratada, sendo a contraprestação devida pela simples manutenção do vínculo.

A mora restou configurada com o vencimento das faturas não pagas, sendo desnecessária prova do aceite dos boletos. Os encargos devem incidir nos termos contratuais a partir do vencimento de cada parcela.

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 701, §2o, 702, §3o e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação monitória, constituindo em título executivo judicial no valor de R$ 4.856,73 (quatro mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos).

Determino a inclusão no polo passivo, como
sucessora processual
a ex-sócia
ELAINE CARVALHO COSTA
, nos termos do art. 779 do CPC.

Tratando-se de parcelas de trato sucessivo por tratar-se de débito parcelado e derivado de várias prestações e contratos, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento de cada parcela, conforme entendimento do STJ.

Em atenção ao princípio da causalidade, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios do patrono do requerente, o qual este último fixo em 10% sobre o valor da causa.

Certificado o trânsito em julgado, intime-se o autor para que traga planilha atualizada, nos termos da presente decisão, em seguida,
cite-se
a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do débito.

Sendo pago o valor pelo executado, nos moldes pleiteados e sem contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na procuração.

Não ocorrendo o pagamento, expeça-se de mandado de penhora e avaliação de bens do executado para satisfação do crédito, nos termos do §3o do artigo 523 do Código de Processo Civil.

Procedam-se às retificações necessárias.

Publique-se. Intime-se e se cumpra
”.

Em razões recursais (ID. 342517851), a
apelante
sustenta, em síntese, as seguintes teses:

a) pedido de concessão da gratuidade da justiça em sede recursal;

b) nulidade do prosseguimento da demanda em face da extinção da pessoa jurídica originalmente demandada, ao argumento de que a baixa da empresa perante a Junta Comercial teria retirado sua capacidade processual, inviabilizando o redirecionamento da cobrança sem a observância do procedimento legal próprio;

c) ilegitimidade passiva da recorrente e necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob o fundamento de que a sua inclusão no polo passivo, na condição de ex-sócia, não poderia ocorrer por simples sucessão processual, sem prévia demonstração dos requisitos legais para responsabilização patrimonial pessoal;

d) inexigibilidade do débito perseguido na ação monitória, porque as cobranças se refeririam a período posterior à extinção da pessoa jurídica contratante, circunstância que, segundo sustenta, impediria a subsistência da obrigação;

e) ocorrência de rescisão contratual automática em razão da inadimplência superior a 30 (trinta) dias, nos termos da cláusula resolutiva expressa prevista no instrumento contratual, de modo que não subsistiria a obrigação de pagamento das mensalidades posteriormente lançadas; e

f) inadmissibilidade dos documentos juntados posteriormente pela parte autora, por alegada violação aos
arts
. 434 e 435 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a documentação apresentada após a inicial não se qualificaria como documento novo.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 342517854), nas quais rebate integralmente as alegações recursais, sem suscitar preliminares autônomas, sustentando, em síntese:

a) o não cabimento da gratuidade da justiça requerida em sede recursal,
por ausência de demonstração idônea da hipossuficiência alegada;

b) a regularidade do prosseguimento da demanda em face da ex-sócia da pessoa jurídica extinta, ao argumento de que a extinção formal da sociedade não impede a responsabilização pelos débitos remanescentes, admitindo-se a sucessão processual;

c) a legitimidade passiva da recorrente, diante de sua condição de ex-sócia da empresa devedora, sendo desnecessária, na hipótese, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

d) a exigibilidade do débito cobrado na ação monitória, ao fundamento de que a extinção da pessoa jurídica não afasta a subsistência das obrigações anteriormente assumidas;

e) a inocorrência de rescisão contratual automática pelo simples inadimplemento, notadamente diante da necessidade de observância das exigências legais e contratuais pertinentes; e

f) a regularidade da juntada posterior de documentos, por se
tratarem
de elementos apresentados para contrapor alegações defensivas, razão pela qual pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo,
estando o pagamento das custas sobrestado, aguardando decisão deste Relator
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE
:
ELAINE CARVALHO COSTA

APELADO
:
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra-MT
, que, nos autos da
Ação Monitória
, julgou procedente o pedido inicial para constituir o crédito reclamado pela autora, afastando a preliminar de ilegitimidade passiva e determinando o prosseguimento da demanda em face da ex-sócia da pessoa jurídica extinta.

Em síntese, o Juízo
a quo
concluiu que a extinção formal da empresa devedora não impediria o prosseguimento do feito, por entender configurada sucessão processual da ex-sócia, independentemente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Assentou, ainda, que o contrato de plano de saúde empresarial, por sua natureza de trato sucessivo, permaneceria vigente até formal rescisão, reputando exigíveis as mensalidades vencidas entre abril e julho de 2024. Por fim, reputou regular a juntada posterior de documentos pela autora, por considerá-los destinados a rebater alegações defensivas.

Passo ao exame das teses sustentadas pela recorrente.

1. Da gratuidade da justiça

A apelante formula pedido de concessão da gratuidade da justiça em sede recursal, aduzindo impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

O pedido comporta acolhimento.

Nos termos do art. 99 do Código de Processo Civil, o requerimento de gratuidade pode ser formulado em qualquer tempo ou grau de jurisdição, incumbindo ao relator apreciá-lo quando deduzido em fase recursal. O direito à assistência jurídica integral e gratuita, por sua vez, encontra fundamento no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos revelam quadro suficiente de insuficiência econômica para o deferimento da benesse nesta fase processual, cujos fundamentos guardam pertinência com a situação fático-financeira ora examinada.

Dessa forma, diante da comprovação da hipossuficiência econômica da parte apelante, impõe-se o deferimento da gratuidade da justiça em sede recursal, inclusive em observância ao art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Registre-se, por oportuno, que a concessão da benesse nesta fase processual produz efeitos
ex
nunc
, alcançando o processamento do recurso e suspendendo a exigibilidade dos ônus sucumbenciais recursais, na forma do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Assim, defiro à apelante os benefícios da gratuidade da justiça em sede recursal, com eficácia
ex
nunc
, nos termos da legislação de regência.

2. Da alegação de nulidade processual, da desnecessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e dos limites da responsabilidade da ex-sócia

A apelante sustenta a nulidade do prosseguimento da demanda, ao argumento de que a ação foi proposta em face de pessoa jurídica já extinta e que sua inclusão no polo passivo dependeria de prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

De início, cumpre assentar que não se verifica nulidade processual apta, por si só, a invalidar o feito, uma vez que a própria apelante compareceu espontaneamente aos autos e apresentou embargos monitórios, por meio dos quais deduziu defesa quanto à ilegitimidade passiva, à inexigibilidade das prestações e à
ausência de liquidez do débito, exercendo, portanto, de forma plena, o contraditório e a ampla defesa.

Nessa perspectiva, ainda que se reconheça discussão processual em torno da forma pela qual o Juízo singular examinou a sucessão processual, não se evidencia prejuízo efetivo à recorrente, porquanto lhe foi assegurada participação regular no processo, com possibilidade concreta de impugnar a pretensão monitória em toda a sua extensão.

Por outro lado, também não assiste razão à recorrente quando sustenta a imprescindibilidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Com efeito, a controvérsia dos autos não decorre de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial de sociedade em atividade, hipóteses em que se justifica a incidência do procedimento previsto nos
arts
. 133 e seguintes do Código de Processo Civil. Aqui, a discussão decorre da extinção da pessoa jurídica e da possibilidade de responsabilização da ex-sócia por obrigações remanescentes, tema que se resolve à luz das regras de sucessão processual e de responsabilidade patrimonial, e não propriamente por meio da desconsideração da personalidade jurídica.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que a extinção regular da pessoa jurídica pode ensejar sucessão material e processual, em lógica análoga à prevista no art. 110 do CPC, sem que isso importe, automaticamente, desconsideração da personalidade jurídica. No entanto, essa sucessão não autoriza, por si só, responsabilização patrimonial irrestrita do ex-sócio, sobretudo quando se tratar de sociedade limitada.

Entretanto, a superação da alegação de nulidade e o afastamento da necessidade de instauração do IDPJ não conduzem, automaticamente, à legitimidade material da cobrança em face da apelante.

Isso porque a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a de seus sócios, sendo a autonomia patrimonial instrumento lícito de segregação de riscos, nos termos do art. 49-A do Código Civil. Além disso, tratando-se de sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, observado o regime legal próprio, conforme art. 1.052 do Código Civil. A extinção
regular da pessoa jurídica não elimina, por si só, essa separação patrimonial, nem converte automaticamente dívida social em obrigação pessoal do ex-sócio.

3. Do mérito: impossibilidade de constituição do débito em desfavor da apelante

A controvérsia central reside na possibilidade de responsabilizar a apelante por débitos oriundos de contrato de plano de saúde empresarial, quando há comprovação de que a empresa contratante foi formalmente extinta antes mesmo da constituição das obrigações cobradas.

Conforme se extrai dos autos, a empresa
Genuíno Açaí e
Gelateria
Ltda.
foi extinta em
01/02/2024
, ao passo que a cobrança monitória recai sobre mensalidades compreendidas entre
abril e julho de 2024
. Assim, o débito cuja constituição se pretende é posterior à extinção formal da pessoa jurídica contratante.

Nessas circunstâncias, embora não se exija a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tampouco se possa falar em nulidade processual por ausência de prejuízo à recorrente, a responsabilização patrimonial da ex-sócia não decorre automaticamente da baixa da empresa.

Com efeito, encerrada a liquidação, o credor não satisfeito somente pode exigir dos sócios, individualmente, o pagamento de seu crédito até o limite da soma por eles recebida em partilha, nos termos do art. 1.110 do Código Civil. Logo, a responsabilidade do ex-sócio, nessa hipótese, é limitada e condicionada à demonstração de que houve efetiva transferência patrimonial decorrente da dissolução da sociedade
.

Essa compreensão foi expressamente afirmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 1.784.032/SP
, ao assentar que, em se tratando de sociedade de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o redirecionamento ou a sucessão, para atingir o patrimônio particular, depende da demonstração de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2.A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1 .055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. 5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica. 6. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1784032 SP 2018/0321900-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 02/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/04/2019 REVPRO vol. 295 p. 460)

No caso concreto, não há prova de que a dissolução da sociedade tenha ocorrido de forma irregular. Ao contrário, a premissa constante dos autos é a de que se tratou de extinção formal da empresa. Também não foi produzida prova de que a apelante tenha recebido patrimônio, valores, bens ou direitos por ocasião do encerramento da pessoa jurídica, aptos a justificar a responsabilização patrimonial
perseguida.

E esse ônus probatório incumbia à autora, por se tratar de fato constitutivo do direito afirmado em juízo, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Não basta demonstrar a existência do contrato originário e das cobranças posteriores. Era necessário comprovar, além disso, o pressuposto jurídico apto a permitir a cobrança diretamente da ex-sócia, qual seja, a efetiva transferência patrimonial decorrente da extinção da sociedade. Ausente essa demonstração, não há lastro jurídico para constituição do débito em desfavor da apelante.

A admissão de solução diversa importaria converter a responsabilidade limitada da sociedade empresária em responsabilidade pessoal automática dos sócios, sem respaldo legal, em afronta à autonomia patrimonial da pessoa jurídica e aos limites próprios do tipo societário adotado.

Sobre esse tema, destaco o
s
seguinte
s
julgado
s
:

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. SOCIEDADE LIMITADA EXTINTA. COBRANÇA DIRIGIDA AOS SÓCIOS. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARTILHADO APÓS LIQUIDAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta por Sul América Companhia de Seguro Saúde, operadora do plano de saúde, contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado pela ora apelante em ação de cobrança ajuizada contra dois sócios de sociedade empresária já extinta (M R Turismo e Representações Ltda.), no tocante ao pagamento de débito oriundo de contrato de plano de saúde coletivo empresarial, em que era estipulante a pessoa jurídica dissolvida. 2. Efetivada a dissolução da sociedade limitada, com a extinção da personalidade jurídica, o art. 1.110 do Código Civil autoriza que o credor não satisfeito exija o pagamento dos sócios até o limite do valor partilhado, e proponha contra o liquidante ação de perdas e danos. 3. No caso de dissolução de sociedade
limitada,?após
integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios? (STJ, REsp 1.784.032/SP, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, data de julgamento: 02/04/2019, publicado no DJE: 04/04/2019). 4. A efetiva transferência de patrimônio aos sócios, após liquidação da sociedade
limitada, é ônus do qual a autora, operadora do plano de saúde coletivo empresarial, não se desincumbiu. A mera apresentação de imagem de minuta de distrato social no teor da réplica, sem assinatura dos sócios, e desacompanhada dos demais documentos do processo de dissolução da sociedade, não atende à exigência do art. 373, I, do CPC. 5. Dessa forma, se a autora, sob o argumento de que houve inadimplemento das mensalidades do plano de saúde, pretende reputar responsabilidade ao liquidante da pessoa jurídica já extinta, por conduta dolosa ou culposa à ocasião da dissolução no tocante à obrigação contratual ainda existente, exsurge necessário o ajuizamento de ação própria, nos moldes do art. 1.110 do CC. Não se revela cabível cingir a pretensão à presente ação de cobrança dirigida a ambos os sócios da pessoa jurídica já extinta, se não evidenciada a efetiva transferência de patrimônio às pessoas físicas, após a liquidação da sociedade limitada. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.

(TJ-DF 07039157520228070001 1680081, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 22/03/2023, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 03/04/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA. SUCESSÃO PROCESSUAL DO SÓCIO. FALTA DE PROVA DE PARTILHA DE PATRIMÔNIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em desfavor da decisão que indeferiu o pedido de inclusão de sócio no polo passivo de Cumprimento de Sentença promovido em desfavor de sociedade empresária extinta por liquidação voluntária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar se a existência de patrimônio partilhado foi devidamente comprovada, legitimando a inclusão do sócio no polo passivo da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural, autoriza a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC.

4. A responsabilização do sócio não decorre automaticamente da extinção da pessoa jurídica, exigindo prévia apuração no procedimento de habilitação previsto nos artigos 687 a 692 do CPC, com observância do contraditório e da ampla defesa.

5. A sucessão processual depende da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios.

6. A responsabilidade dos sócios de sociedade limitada, após a integralização do capital social, limita-se ao valor por eles eventualmente recebido na partilha, nos termos do art. 1.110 do Código Civil.

7. No caso, realizado o procedimento de habilitação com regular dilação probatória, restou demonstrada a inexistência de bens da sociedade na posse do sócio, não havendo comprovação de partilha de patrimônio líquido positivo. Portanto, correta a decisão que indeferiu o pedido de habilitação do sócio da empresa executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: Somente a extinção regular da pessoa jurídica permite a aplicação da sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/2015. Todavia, para que essa efetivação ocorra, é imprescindível a comprovação da existência de patrimônio líquido positivo e de sua devida distribuição entre os sócios.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 110, 687 a 692; CC,
arts
. 1.052 e 1.110.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2082254/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023,
DJe
15.09.2023.

(N.U 1041327-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

Deste modo,
entendo que
a pretensão monitória não pode ser acolhida em face da apelante, pois a autonomia patrimonial da sociedade limitada subsiste mesmo após sua extinção regular, somente se admitindo a responsabilização do ex-sócio, nessa hipótese, no limite do patrimônio que lhe tenha sido efetivamente transferido, circunstância não comprovada nos autos.

4. Das demais teses recursais

Reconhecida a impossibilidade de constituição do débito em desfavor da apelante por ausência de prova da transferência patrimonial apta a embasar sua responsabilização, resta prejudicado o exame aprofundado das demais insurgências recursais relativas à rescisão contratual automática, à liquidez do débito e à juntada posterior de documentos.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação monitória em relação à apelante ELAINE CARVALHO COSTA, ante a ausência de prova de transferência patrimonial apta a autorizar a constituição do débito em seu desfavor, nos limites do art. 1.110 do Código Civil.

Em face do êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial e condeno a parte apelada ao seu pagamento, fixando-o no importe de
1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 11, do CPC.

É como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026